Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Dada a urgência e gravidade da questão ora em discussão, por prudência e economia processual, considerando a RDC da ANVISA n.o 377, de 28.04.20, que autoriza, em caráter temporário e excepcional, a utilização de "testes rápidos" (ensaios imunocromatográficos) para a COVID-19 em farmácias, bem como suspende os efeitos do § 2o do art. 69 e do art. 70 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC no 44, de 17 de agosto de 2009, considerando a possibilidade de ausência de interesse recursal, em conformidade com os artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se as partes, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Requisitem-se informações ao juízo prolator da decisão agravada, inclusive sobre a manutenção da decisão impugnada ante o mencionado ato normativo da ANVISA.